Tribunal: STF
Processo: ARE 1360515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA RG Nº 685 (RE n° 727.851-RG/MG): NÃO SE APLICA AO CASO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC e art. 313, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    2. O decisum prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e objeto deste recurso, assim definiu: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - PRESCINDIBILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - LEI ESTADUAL N° 14.93712003 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DETERMINADA POR LEI - CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. 



    - Relativamente ao IPVA, o contribuinte considera-se notificado com a mera divulgação pela mídia das informações quanto às datas de vencimento e aos valores da exação. Assim, prescindível a notificação pessoal do sujeito passivo. 



    - A Constituição da República, ao admitir a instituição do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), não restringe a tributação à hipótese de propriedade plena, podendo, na forma da lei, constituir fato gerador do tributo a propriedade limitada. 



    - Em conformidade com a Lei Estadual n. 14.93712003,0 credor fiduciário responde solidariamente com o devedor fiduciante pelo débito de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA relativo ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.” (e-doc. 3).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega a violação do art. 155, III, da Constituição. Pleiteia, preliminarmente, o sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento do Tema nº 685 do ementário da Repercussão Geral. No mérito, sustenta que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, porque não é proprietário do bem (e-doc. 17).



    4. O Estado de Minas Gerais, nas contrarrazões, apontou o acerto do acórdão recorrido e o não cabimento do recurso extraordinário em razão da incidência dos óbices dos enunciados nº 280 e nº 283 da Súmula do STF (e-doc. 9, p. 37-49).



    5. O processo foi sobrestado na origem, a fim de aguardar-se o julgamento do Tema RG nº 685, cuja tese ficou assim definida:



    IPVA - ALIENAÇÂO FIDUCIÁRIA - ADQUIRENTE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora."



    Tese fixada: "Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público".



    (RE nº 727.851-RG/MG, Rel. Min Marco Aurélio, j. 22/09/2020, p. 17/07/2020)



    6. Na respectiva decisão de adequação, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG assentou o não enquadramento da hipótese dos autos ao referido paradigma, por se tratar de alienação fiduciária entre instituição financeira e particular, e inadmitiu o extraordinário diante da incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 10).



    7. Seguiu-se, então a interposição do presente agravo, a impugnar os fundamentos da decisão do Juízo primeiro de admissibilidade.



Análise



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Noutro norte, discute-se nos presentes Embargos à Execução a responsabilidade do credor fiduciário, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., pelo pagamento de IPVA relativo ao veículo financiado pelo executado Rony Carlos Lima de Oliveira. 



    A alienação fiduciária é o contrato pelo qual o credor recebe o domínio resolúvel e a posse indireta, tornando-se o devedor o possuidor direto e depositário da coisa móvel, instituto disciplinado pelos arts. 1.361 e seguintes do Código Civil. 



    [...]



    Decorre do art. 155, inciso III, da Constituição da República, a competência do Estado para instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores, in verbis: 



    Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 



    [...]



     III - propriedade de veículos automotores 



    Referida norma delimita hipótese de incidência do tributo como sendo a propriedade do veículo automotor, cabendo ao legislador se ater a essa tipificação constitucional no exercício do poder de tributar. 



    Diante do permissivo constitucional, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a definição do fato gerador, do contribuinte e o responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA está prevista na Lei Estadual n° 14.937/2003. 



    Consta do ad. 4° da lei supramencionada, que o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor. Já no art. 5 ° está prevista a possibilidade de o devedor fiduciante responder solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA. Vejamos: 



    Art. 4° Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. 



    Art. 5° Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos: 



    I - o devedor fiduciante (fiduciário), em relação a veículo objeto de alienação fiduciária; 



    II - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil. 



    Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, não restam dúvidas quanto à responsabilidade da apelante pelo tributo cobrado.” (e-doc. 3, p. 6-8).



    9. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a matéria versada no recurso extraordinário com fundamento na Lei estadual nº 14.937, de 2003, e nos pressupostos fáticos constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE PARTICULARES. TEMA 685. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 2. No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE nº 1.356.503-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022)



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.035.390-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021)



    10. Já quanto ao ponto jurídico relativo ao Tema RG nº 685 (RE n° 727.851-RG/MG), o entendimento prevalente é o de que este não se aplica aos casos como o destes autos. Inequívoco que a tese lá estabelecida possui contornos bem definidos e restritos – aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para o caso destes autos, em que se discute a cobrança do tributo perante o credor fiduciário particular. Definitivamente, a controvérsia presente neste feito não se relaciona à extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por pessoa jurídica de direito público no regime de alienação fiduciária.



     



    11. Neste sentido, cita-se as seguintes decisões deste Supremo Tribunal Federal (grifos acrescidos):



     



    “(...) O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, III, da CF. Sustenta, em essência, que não é solidariamente responsável pelo pagamento de IPVA decorrente de veículo alienado fiduciariamente. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ante a incidência da Súmula 280/STF, assim como no tocante à alínea d, em razão da ausência de pressupostos autorizadores. Determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 727.851- RG, o qual foi apreciado pelo Plenário desta Corte. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. Com efeito, após o julgamento do paradigma, tenho que a controvérsia não se amolda aos termos daquilo que restou decidido, isto porque a questão discutida no paradigma é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...)”



    (ARE nº 887.717/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/08/2020, p. 05/08/2020)



    “(...) Importa destacar, de início, que não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da Repercussão Geral (RE 727.851- RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...) Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE n° 1.230.379-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/05/2020, p. 13/05/2020)



    “(...) Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. (...) No tocante à aplicação do RE-RG 727.851 (tema 685), cabe ressaltar que a discussão nele versada refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária. (...)”



    (ARE n° 1.169.945-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/03/2019, p. 04/04/2019)



     



    12. São essas as razões de análise do agravo, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (QO na RG no AI nº 791.292/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). 



     



Dispositivo



     



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    Em se tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado para 15% (quinze por cento) do valor do débito, em desfavor da parte agravante-recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator